Tribunal: TJBA
Processo: 0524211-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524211-35.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELENA FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
VALDECIR FERREIRA QUEIROZ, TAURINO ARAUJO NETO

APELADO: LUIS JORGE BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA SUPOSTA DISCREPÂNCIA COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Embargos de declaração opostos por Helena Ferreira Santana contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação na ação de instituição de servidão de passagem, mantendo sentença que determinou a entrega das chaves do portão instalado na passagem compartilhada entre os imóveis das partes.

II - O caso em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem seu acolhimento, bem como se há necessidade de juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

III - O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando a natureza jurídica da passagem, os direitos das partes e a legalidade da colocação do portão com cadeado.

IV - A alegação de descumprimento do ônus da prova pelo autor (art. 373, CPC) foi implicitamente apreciada quando o acórdão reconheceu que as provas demonstravam claramente a necessidade do apelado utilizar a passagem para acesso ao quintal e parte superior de sua residência.

V - Não se configura omissão quando o tribunal, embora não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, analisa suficientemente a matéria e fundamenta adequadamente sua decisão com base no conjunto probatório dos autos.

VI - O pedido de juntada das notas taquigráficas não encontra respaldo no caso concreto, pois inexiste discrepância entre os debates e o conteúdo do acórdão proferido, não se verificando necessidade de complementação dos fundamentos da decisão.

VII - Os embargos de declaração ostentam nítido caráter infringente, constituindo tentativa de rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza aclaratória do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

VIII - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0524211-35.2017.8.05.0001
, em que figura como Embargante
URBIS HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA SA
e como Embargados
RENATA OLIVEIRA DOS ANJOS SANTOS e MATILDE OLIVEIRA DOS ANJOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.